Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729702-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALBERLANIA FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por MARIA ALBERLANIA FERREIRA PEREIRA E OUTROS em face de SALEEM AHMED ZAHEER, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0728577-74.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0035881-80.1987.8.05.0001, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, por entender que tendo os Agravados não figuram como partes naquele feito. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. Isso porque, embora os Agravantes tenham pleiteado gratuidade de justiça, destaca-se que o agravo de instrumento demanda o acostamento de documentos específicos, que amparam a pretensão da parte, dentro da regra do Art. 1.016 do CPC. Ante o exposto, INTIMEM-SE OS AGRAVANTES para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazerem aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, devem instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto, de forma subsidiária, recolherem as custas. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025 10:56:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador